Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021700-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 08.802.115/0002-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SENTENCIADO PELO JUIZO A QUO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo
Juízo a quo,
torna-se dispensável a apreciação do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1045858-33.2020.8.11.0041 indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio das Notificações de Lançamentos nos 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019.

Aduz que, a Lei Estadual no 10.632/2017 autoriza as empresas madeireiras optantes do Simples Nacional a escolherem pelo recolhimento de ICMS na forma diferida.

Sustenta que, embora tenha preenchidos os requisitos para o diferimento do tributo teve lançado em sua conta corrente fiscal crédito de ICMS com fulcro no Decreto no 273/2009, os quais se deram por meio das Notificações de Lançamentos nos 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019.

Argumenta que um decreto não pode contrariar uma lei e nem revogar um benefício fiscal por ela concedido, sob pena de violação ao princípio da legalidade previsto na Lei Maior.

Assevera que apresentou impugnação de lançamento na esfera extrajudicial, a qual foi analisada por um Agente de Tributo Estadual-ATE que rejeitou o requerimento do contribuinte e homologou o lançamento.

Pontua que a decisão administrativa é nula, uma vez que a análise e decisão são de competência exclusiva do Fiscal de Tributos Estaduais - FTE.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, com fulcro no art. 151, inciso IV, e art. 206 ambos do CTN.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos descritos nas Notificações de Lançamentos nos 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019, bem como para autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

No mérito, requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
64315467
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
71380959
).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID
72135476
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS – ME ajuizou o Mandado de Segurança no 1045858-33.2020.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de liminar, consubstanciado na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio das Notificações de Lançamentos nos 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019.

A tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo
Juízo a quo
, colhe-se da parte dispositiva:

“Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo”.

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.

Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por
perda
do
objeto
. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por
perda

de
objeto
. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional. Outrossim, uma vez presente o requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, se mostra possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da negativa na emissão se deu exclusivamente em razão da dívida impugnada na demanda [...].

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
A. Gomes Comércio de Madeiras – ME

contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado por contra ato do
Agente de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, in
deferiu
a liminar.

Ao ter vista dos autos, constatei que
o mandado de segurança

(Processo Judicial Eletrônico no 1045858-33.2020.8.11.0041)
objeto deste agravo
foi sentenciado em 17 de maio de 2021.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...] (Id. 87466994, fls. 5).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu a liminar, contra a qual a agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021